Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743857-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente acerca da petição constante ao ID 75576136, informando se requer a desistência do recurso. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora